Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-10.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUTORIA DUVIDOSA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as medidas previstas no art. 112 do ECA.
2. Se as provas constantes dos autos deixam dúvidas quanto à participação do menor na prática do ato infracional, preserva-se a sentença em que se julgou improcedente a representação.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.